Tribunal: TJSP
Processo: 2245756-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Habeas corpus não conhecido – Pedido de modificação – Descabimento – Meio impróprio para análise da necessidade de submissão à exame criminológico para fins de progressão de regime – Existência recurso apropriado para a insurgência ora em debate – Habeas corpus não pode servir como substituto legal inominado – O agravo em execução que foi regularmente interposto está

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Habeas corpus não conhecido – Pedido de modificação – Descabimento – Meio impróprio para análise da necessidade de submissão à exame criminológico para fins de progressão de regime – Existência recurso apropriado para a insurgência ora em debate – Habeas corpus não pode servir como substituto legal inominado – O agravo em execução que foi regularmente interposto está iminência de ser julgado – Decisão mantida – Negado provimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2245756-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO CID GONÇALVES CAMPOS, é agravado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo regimental. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2245756-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.157
2
AGRAVO REGIMENTAL No 2245756-19.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
RODRIGO CID GONÇALVES CAMPOS
AGRAVADA:
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
VOTO No 35.157
AGRAVO REGIMENTAL
Habeas corpus não conhecido

Pedido de modificação Descabimento Meio impróprio para
análise da necessidade de submissão à exame criminológico
para fins de progressão de regime
Existência recurso
apropriado para a insurgência ora em debate Habeas corpus
não pode servir como substituto legal inominado O agravo
em execução que foi regularmente interposto está iminência
de ser julgado
Decisão mantida
Negado provimento do
agravo.
Trata-se de agravo regimental oposto por
RODRIGO CID GONÇALVES CAMPOS, com fulcro no artigo 253, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a
decisão monocrática (fls. 514/518) que não conheceu de impetração
de habeas corpus.
Requer, em síntese, a reforma da decisão
monocrática, ao argumento de estar demonstrada a verossimilhança
de suas alegações.
Pede, assim, o conhecimento e julgamento do
habeas corpus por esta Colenda14a. Câmara Criminal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2245756-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.157
3
Em que pese o inconformismo do agravante,
manifestado de maneira clara e objetiva, a decisão agravada não
comporta modificação.
Isto porque, como consignado na decisão ora
atacada, o habeas corpus tem cabimento nas hipóteses de violação ou
de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode ser concedido
em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente, cuja
existência independa do exame e valoração de provas.
E, no presente caso, o reexame da questão
ausência de necessidade de submissão à exame criminológico para a
progressão de regime estaria a depender do exame detalhado de
todo o processo, cujo pedido não pode ser buscado através do âmbito
estreito do habeas corpus.
Ademais, como também consignado, o ora
agravante interpôs o devido agravo em execução contra a r.
decisão
então
combatida
(Agravo
em
Execução
no
0025735-84.2020.8.26.0050).
Anoto, por necessário e em consulta realizada
no Sistema de Automação da Justiça Segundo Grau
SAJ, que
referido agravo em execução aportou neste Egrégio Tribunal de
Justiça em 19 de outubro transato, foi distribuído no dia 23 seguinte
e aguarda parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, de
modo que a insurgência será brevemente analisada por esta Colenda
14a Câmara Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2245756-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.157
4
Diante de tal quadro, não se vislumbra
qualquer constrangimento ilegal que possa dar ensejo ao
conhecimento do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo regimental.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator